Tribunal: TJMT
Processo: 1004588-21.2021.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004588-21.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MAURO LEMES DA SILVA JUNIOR - CPF: 912.481.831-34 (ADVOGADO), ELAINE LEITE - CPF: 047.852.691-11 (PACIENTE), JOSÉ EDUARDO MARIANO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), MILTON LOPES COELHO - CPF: 142.284.911-20 (VÍTIMA), JONACIL DA SILVA - CPF: 030.619.471-67 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTO PEIXOTO CORDEIRO - CPF: 031.314.091-00 (ADVOGADO), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES (IMPETRADO), ROBERTO PEIXOTO CORDEIRO - CPF: 031.314.091-00 (IMPETRANTE), MAURO LEMES DA SILVA JUNIOR - CPF: 912.481.831-34 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ROUBO MAJORADO - CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA BRANCA E
ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ART. 157, § 2°, II E VII E ART. 311, C/C ART. 69 DO CP) – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA –
1.
FALTA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CPP – IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DA
PRISÃO PREVENTIVA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –
MODUS OPERANDI
DO CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO – PREMEDITAÇÃO –
2.

PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA,
IN CASU
–
3.

SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – IMPERTINÊNCIA – DECRETO PREVENTIVO HÍGIDO –
4.

PRISÃO DOMICILIAR – FILHOS MENORES DE 12 ANOS – IMPERTINÊNCIA – DELITO COMETIDO COM VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA À PESSOA –
5.

ORDEM DENEGADA – CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ
.

1.

Inexiste violação ao art. 312 do CPP se no
decisum
atacado via
writ
, houver
demonstração da existência de indícios suficientes de autoria (evidenciados pela prova documental e testemunhal produzida em IP) e da necessidade da custódia devido
ao modus operandi
empregado para e execução dos crimes, em especial o de Roubo majorado levado a efeito com premeditação, caso em que, a prisão preventiva revela-se devidamente justificada para a garantia da ordem pública;

2.
“
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis
”
, a teor do que dispõe o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste TJMT;

3.

Comprovada a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública, não há que se cogitar de aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, por se revelarem evidentemente inadequadas e insuficientes; além disso, conforme o art. 282, I do CPP, não existe amparo legal para tal substituição;

4
. Por força do princípio da legalidade, é impossível que se substitua a prisão preventiva por domiciliar, de mulher com filho menor de 12 anos, quando a ela for imputada a prática de delito envolvendo violência ou grave ameaça à pessoa. Vedação expressa trazida pelo art. 318-A do CPP. Precedente do STJ.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara;

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido de liminar, impetrado em favor de

Elaine Leite
, em que, se alega
coação ilegal
e se
aponta como autoridade coatora, o Juiz da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres-MT.

O impetrante argumenta que
in casu,
manter-se a privação de liberdade da paciente é ilegal diante da
inexistência dos pressupostos
autorizadores da prisão.

Sustenta, ainda, que os
predicados favoráveis
que ostenta estão a demonstrar a desnecessidade da custódia, a possibilidade de
substitui-la por medida cautelar diversa
e a necessidade de conceder-se a
prisão domiciliar
, já que a paciente tem dois filhos, sendo que, um deles, de apenas
6 anos
de idade, e este depende diretamente dela para sobreviver (Id. 80228973).

A liminar vindicada foi
indeferida
nos termos da decisão de Id.
80971977.

As Informações judiciais foram anexadas sob o Id. 81207014.

Há parecer da Procuradoria Geral de Justiça em que opina pela
denegação
da ordem, sintetizado nos termos do sumário que seguem em transcrição livre (Id. 84059480):

Habeas corpus
. Prisão preventiva decorrente da prática, em tese, dos crimes dispostos no art. 157, §2º, II e VII, e art. 311, c/c art. 69, todos do CP. 1. Impetrantes sustentam a
ausência de fundamentação
idônea a manutenção da segregação cautelar, posto calcada em elementos
genéricos e abstratos
acerca da gravidade do crime. Sustentam, ainda, a
suficiência das medidas cautelares diversas da prisão
.
Predicados pessoais favoráveis
à paciente.
Impossibilidade
. Édito constritivo devidamente
fundamentado
, observados os critérios do art. 312 do CPP. Necessidade de
garantia da ordem pública
. Evidenciada a periculosidade da suplicante diante da
gravidade concreta
da conduta. Paciente
contratou os serviços da vítima
como taxista para,
acompanhada de um comparsa
, valendo-se do uso de uma
arma branca
, ameaçar o ofendido de morte,
subtraindo, em seguida, seus bens
.
Insuficiência
das medidas
cautelares diversas.

Predicados pessoais favoráveis não conduzem automaticamente à liberdade
. 2.
Subsidiariamente
, requer a
conversão
da prisão preventiva em prisão
domiciliar
. Paciente possui dois filhos, um deles com apenas
06 anos
de idade, inteiramente
dependente dos seus cuidados
.
Impossibilidade.

Não demonstrada a imprescindibilidade dos cuidados
da genitora para com a criança. Crime praticado mediante o emprego de
violência e grave ameaça.

Não
preenchidos os
requisitos do art. 318- A do CPP
. Ausência de constrangimento ilegal. Parecer pela
denegação
da ordem.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 6 de maio de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2021